Tribunal: TJMT
Processo: 0000892-57.2014.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000892-57.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 111.697.611-00 (APELANTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA - CNPJ: 61.411.633/0001-87 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA - CNPJ: 61.411.633/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por José Carlos da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, que declarou a nulidade do contrato de empréstimo no 261875574, condenando o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, pela negativação indevida no valor de R$34.956,78.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute a possibilidade de majoração do valor fixado como indenização por dano moral, considerando a gravidade da fraude, a inclusão indevida em cadastros de inadimplência e a função pedagógica da reparação.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da fraude e a inobservância, pela instituição financeira, do dever de diligência caracterizam o ilícito e fundamentam a indenização por dano moral.

4. A fixação do valor indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a proporcionar ao lesado uma justa compensação e dissuadir o infrator de reincidência.

5. Considerando a gravidade da conduta e o impacto negativo da negativação indevida, o valor da indenização foi majorado para R$8.000,00, quantia compatível com a extensão dos danos e com os padrões jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$8.000,00.

Tese de julgamento: "A comprovação de fraude em contrato bancário, com inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, justifica a majoração da indenização por danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Carlos da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulado com Pedido de Danos Morais e Antecipação dos Efeitos da Tutela Antecipada”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato n.

261875574. e condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

A Apelante recorre, pugnando, em síntese, pela majoração do valor fixado a título de danos morais, eis que foram fixados em desacordo com o entendimento jurisprudencial.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 247505220).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Carlos da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulado com Pedido de Danos Morais e Antecipação dos Efeitos da Tutela Antecipada”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato n.

261875574. e condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por
José Carlos da Silva
, em desfavor
Banco Santander (Brasil) S.A.
, eis que teria sido negativado indevidamente no valor de R$34.956,78 (trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), cujo registro seria decorrente de contrato que jamais teria celebrado.

O Requerido apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade do empréstimo e, posteriormente, apresentou nos autos, “Cédula de Crédito Bancário n. 261875574 (id. 247503233 - Pág. 70); requerendo, desse modo, a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial.

O Requerente impugnou a contestação e se manifestou,

alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Requerido, razão pela qual requereu a realização de perícia grafotécnica.

Diante dessas alegações, o Juízo a quo deferiu o pedido de prova técnica e realizada a perícia, o expert concluiu que não há indícios de que as assinaturas reproduzidas no contrato tenham partido do punho do requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos do Sr. Jose Carlos da Silva. (laudo de id. 247505201 - Pág. 36).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[....] ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, RATIFICA-SE A LIMINAR e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor JOSE CARLOS DA SILVA e DECLARAR NULO o contrato de no 261875574. CONDENAR o Requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. [...]”

Desta sentença, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade majoração dos valores relativos a indenização por dano moral.

É incontroversa, no caso, a nulidade do contrato que originou a negativação indevida no valor de R$34.956,78 (trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), conforme consta do ato sentencial, tendo em vista que a instituição financeira, ora Apelada, não logrou êxito em comprovar tal avença.

Sabe-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos, por isso, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Frise-se que não há norma legal que estabeleça na hipótese os parâmetros acerca da fixação do quantum indenizatório, logo, imperioso seu arbitramento pelo Juízo, considerando a gravidade e a extensão da lesão, as consequências ao autor, bem como a condição econômica da operadora de plano de saúde.

Com base em tais parâmetros e considerando a fraude configurada, bem como a inserção do nome do Apelante nos cadastros de inadimplência e o protesto indevido, afigura-se razoável majorar o valor a título de indenização por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais).

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para majorar o valor fixado a título de danos morais, para R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024